Tribunal: TJMT
Processo: 1003722-52.2017.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003722-52.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Anulação]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), FEMAG HOTEIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.050.579/0001-58 (AGRAVADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 010.793.197-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP (AGRAVANTE), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (PROCURADOR), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MUNICÍPIO DE SINOP – DEFERIMENTO DE LIMINAR – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO No 260/2016, QUE REVOGOU O DECRETO No 235/2015 E A LEI MUNICIPAL No 2140/2015 – INTERROPIMENTO DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDOS EM PROL DE EMPRESA DE HOTÉIS – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES ONEROSAS ANTERIORMENTE ATENDIDAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA 544/STF – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“[...] Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”
(TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).

2. Recurso desprovido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Município de Sinop
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação Ordinária no 3482-35.2017.811.0015 – cód. 291960, ajuizada pela Agravada
Femag Hotéis Ltda – Epp
, que deferiu a liminar almejada, no sentido de determinar a suspensão dos efeitos do Decreto no 260/2016, e que revogou o Decreto 235/2015 e a Lei Municipal no 2140/2015, que interrompeu os benefícios fiscais concedidos em prol da empresa Femag Hotéis Ltda – EPP, franquia da rede IBIS Hotéis.

Dessa decisão discorda o Agravante, razão por que manifesta sua insurgência no presente recurso de Agravo de Instrumento, com o desiderato de cassar os efeitos da interlocutória objurgada.

Sustenta o Agravante que o pedido de reforma da decisão em combate está fincado no argumento primordial, da edição do Decreto Municipal no 260/2016 que revogou o benefício fiscal concedido ao Agravado IBIS Hotel, oportunidade em que o Agravado impetrou ação ordinária na qual fora beneficiada pela decisão guerreada.

Alega o Agravante que a empresa Femag Hotéis Ltda – EPP, franqueada da rede internacional “IBIS HOTÉIS”, foi beneficiada por intermédio da Lei Municipal no 2.140/2015, de 23 de junho de 2015, regulamentada pelo Decreto Municipal no 235/2015, que concedeu benefício fiscal de isenção total dos serviços relativos ao ISSQN e IPTU incidente sobre o imóvel em que está instalado o empreendimento.

Aduz que o Tribunal de contas, no curso da análise das contas anuais de gestão exercício de 2015 do Município de Sinop, por intermédio do Relator e Conselheiro, firmou apontamento, solicitando a revogação parcial da Lei Municipal no 2.140/2015 e, consequentemente, do Decreto regulamentador no 235/2015.

Assevera que, como justificativa para o apontamento da irregularidade, o relator acolheu o parecer conclusivo do
Parquet
de Contas ante a declaração da inconstitucionalidade das normativas municipais, sob o fundamento de que o limite mínimo de isenção ISSQN estabelecido pelo art. 88 no ADCT, não teria sido observado, assim como a beneficiária deveria gerar um mínimo de 40 (quarenta) empregos diretos e indiretos, por força do art. 3o da Lei em comento e art. 2o do Decreto no 235/2015.

Afirma também que, visando regularizar o apontamento, o executivo encaminhou para a Câmara Municipal o projeto de Lei no 83/2016 para votação, o que resultou reprovado pelo legislativo, não restando outra alternativa senão a revogação dos efeitos do Decreto Municipal no 235/2015, mediante o Decreto no 260/2016.

Por fim, requer o provimento total do presente recurso,
com a reforma da r. decisão interlocutória proferida pelo ilustre Juiz de primeira instância, e, via de conseqüência que seja restabelecida a ordem econômica e o Poder de autotutela do Município de Sinop, sumulado pela Súmula 473 do STF quando editou o Decreto no 260/2016 que revogou os efeitos do Decreto no 235/2016 que concedeu incentivo à empresa FEMAG HOTEIS LTDA – EPP, franquia da rede IBIS Hotéis, na forma de isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel objeto do investimento e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN de forma ilegal, considerando a inconstitucionalidade parcial da Lei no 2140/2015, declarada no ACÓRDÃO No 570/2016 – TP/TCE/MT, por afronta ao limite estabelecido no art. 88, caput, I e II, do ADCT. Pugnando pela apreciação, de igual sorte, da Lei Complementar 157, de 29 de dezembro de 2016 que declara nula a lei ou ato do Município que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima de 2% prevista para o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, como medida de justiça.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido ao id. 686924 pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

O Juízo de 1o grau prestou informações ao id. 734430.

O agravado não apresentou contrarrazões (id. 809792).

A D. Procuradoria de Justiça entendeu não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 858783).

Houve declínio de competência para a Turma Recursal (id. 7770423), posteriormente revertida, para se manter a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça (id. 49616470).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de agravo do Município de Sinop interposto em razão da decisão que deferiu a liminar almejada pelo agravado, nos seguintes termos:

“In casu”, o REQUERENTE possui isenção fiscal concedida por meio da Lei Municipal 2140/2015 e Decreto 235/2015 que foi concedido pelo prazo determinado de 6(seis) anos, e mediante a geração de número determinado de empregos, entretanto em 30/12/2016 fora publicado o Decreto no 260/2016 que revogou tais normativas. Desta forma, vale ressaltar a seguinte lei 2140/2015:

Art. 1o. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivo à empresa FEMAG HOTEIS LTDA – EPP, franquia da rede IBIS Hotéis, devidamente inscrita no CNPJ n° 04.050.579/0001-58 e com Inscrição Estadual n° 13.209.539- 4, localizada na Avenida dos Jacarandás, n° 4120, centro.

Art. 2o. O incentivo de que trata o artigo anterior será na forma de isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU incidente sobre o imóvel objeto do investimento e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. Parágrafo único. O incentivo será concedido a partir do momento em que o empreendimento estiver em funcionamento.

Art. 3o. Em contrapartida, a empresa beneficiada deverá gerar um mínimo de 40 (quarenta) empregos diretos e indiretos.

E quanto ao Decreto 235/2015:

Art. 1o. O prazo de concessão do incentivo de que trata o artigo 2o da Lei no 2140/2015, de 23 de junho de 2015, será de 06 (seis) anos, contados à partir do início das atividades do empreendimento.

Art. 2o. Para fazer jus ao disposto no caput a empresa deverá comprovar a geração mínima de 40 (quarenta) empregos.

Desta forma, diante do prazo de 6(seis) anos de vigência da lei que garantiu o incentivo fiscal observa-se que, as atividades do REQUERENTE iniciaram em 14/12/2015 (Num. 4793854-Pág. 8), possuindo tal isenção até o ano de 2021.

De outro lado temos que, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA pode, a qualquer tempo, rever seus atos, de acordo com a oportunidade e conveniência do tempo em que se encontra a situação, conforme Súmula 473 do STF:

STF Súmula no 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Entretanto, diante da PROJEÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA apresentada pelo REQUERENTE em ID. Num. 4793848 – Pág. 1-18, demonstra que todo o investimento fora realizado em razão de tal incentivo fiscal concedido.

Ou seja, o REQUERENTE realizou uma programação de investimento dentro do prazo estipulado pela ADMINISTRAÇÃO para concessão do benefício de isenção tributária.

Logo, há o indício de que o REQUERENTE está cumprindo com sua obrigação, ou seja, diante dos protocolos do MUNICÍPIO apresentados em Ids. Num. 4793854-Pág.8, Num. 4793854 – Pág. 11, Num.4793854 – Pág. 16 e Num. 4793867 – Pág. 1.

Nesse sentido

“Súmula 544 – STF: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO CONDICIONADA E DEFERIDA A PRAZO CERTO. LIVRE SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 544 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a isenção tributária, quando concedida por prazo certo e mediante o atendimento de determinadas condições, gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado. Incidência da Súmula 544 do STF. (...) (RE 582.926-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 27.5.2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO PARCIAL DA ALÍQUOTA DO ISSQN. LEI MUNICIPAL No 3.205/2007. INTERPRETAÇÃO RESTRITA. INVIABILIDADE. CONCESSÃO POR PRAZO CERTO DE DURAÇÃO DE 5 ANOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO BENEFÍCIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 178, DO CTN, DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO À SUMULA No 544, DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Embora nos termos do artigo 111, inciso II, do CTN, a outorga de isenção tributária deva interpretada de modo literal à prescrição, é de se verificar que a concessão da parcial isenção da alíquota do ISSQN por prazo certo de 5 (cinco) anos de duração não autoriza revogação unilateral pela Autoridade Fazendária local, em razão do disposto no artigo 178, do mesmo diploma legal conferir que 'A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do artigo 104'. (...) 4 - A agravada obteve expressamente a redução da alíquota de ISSQN, implicando reconhecer que a empresa atendeu aos requisitos legais exigidos pela Lei no 3.205/2007, demonstrando tal circunstância que a revogação unilateral do benefício frente a previsão do art. 178, do CTN também fere os dizeres da Súmula no 544, do excelso STF, assegurando que 'Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas', sobretudo diante da ausência de prova nesta seara recursal quanto à alegação de deferimento do benefício sem condição onerosa. 5 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0001339-55.2015.8.08.0006, Primeira Câmara Cível, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, julgado em 24/03/2015, DJ 31/03/2015).

Logo, diante da concessão do benefício com condição onerosa entendo presente os requisitos autorizadores, o “periculum in mora” e “fumus bonis iuris”, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE.

“EX positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR, no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos EFEITOS do DECRETO no 260/2016/Sinop/MT, que revogou as normativas DECRETO no 235/2015 e LEI MUNICIPAL no 2140/2015/Sinop/MT

. Por fim, verifica-se que a presente demanda guarda RELAÇÃO com AÇÃO POPULAR sob o Código Apolo no 257919 que tramita perante este Juízo, assim, tratando-se de SITUAÇÃO “SUI GENERIS”,

DETERMINO a MATERIALIZAÇÃO FÍSICA destes autos, seu REGISTRO no SISTEMA APOLO e, via de consequência, a BAIXA na DISTRIBUIÇAÕ no SISTEMA PJE, no afã de EVITAR TUMULTO no MANUSEIO desses autos (parte físico, parte virtual). DETERMINO ainda o APENSAMENTO à AÇÃO POPULAR sob o Cód. Apolo no 257919, APÓS, COMUNIQUE-SE a CGJ/TJMT quanto ao presente “decisum”, CERTIFICANDO. (....)

Pois bem.

Conforme se vê, a controvérsia vertida nestes autos diz respeito à concessão da tutela de urgência cautelar que suspendeu os efeitos do Decreto n. 260/2016/Sinop-MT, que revogou o Decreto n. 235/2015.

É notório que há entendimento jurisprudencial, inclusive sumulado pelo STF (Enunciado 544), no sentido de que isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas. Eis o teor da Súmula 544 do STF:

“Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

Neste sentido também dispõe o art. 178 do CTN, senão veja-se:

Art. 178 - A isenção,
salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições
, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.
(griou-se).

Extrai-se dos autos tratar-se de hipótese de isenção onerosa, ou seja, concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, de modo que existem elementos indiciários nos autos apontando para o devido cumprimento da obrigação, consoante se infere dos protocolos do Município apresentados em Ids. Num 4793854 – p. 8, 11, Num. 479854 – Pág. 16 e Num. 4793867 – Pág. 1.

Sem qualquer intenção de imersão no mérito da demanda, apenas para fins de corroborar a existência da probabilidade de pertinência da tese do Agravado, existe o entendimento de que, embora a lei que conceda a isenção onerosa seja revogável, a isenção não o é, de modo que, cumpridas as condições, remanesce o direito adquirido ao contribuinte beneficiado.

No tocante à tese de inconstitucionalidade da lei municipal que concedeu o benefício, por não ter observado a alíquota mínima de 2% para o ISSQN, violando o art. 88 do ADCT, trata-se de matéria que requer aprofundamento no mérito da demanda (questão de fundo), cuja incursão se mostra incompatível com o atual momento processual.

Por outro lado, apenas com a instrução no processo se poderá constatar se a agravada está cumprindo com o ônus que se obrigou para receber o benefício.

No presente caso, aparentemente, reputo existir o perigo de irreversibilidade da medida ao reverso, já que, nos termos da Projeção de Viabilidade Econômica, apresentada pelo Agravado no Juízo
a quo
(Id. Num. 4793848- Pág. 1-3), todo investimento fora realizado em razão da concessão do referido benefício fiscal, levando o contribuinte a realizar uma programação de investimento dentro do prazo relativo ao gozo da referida isenção, de modo que, se não fosse concedida a tutela de urgência à Agravada, sofreria prejuízos de difícil reparação.

Neste sentido tem decidido este Egrégio Tribunal, senão veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA CONSUBSTANCIADA NA MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FISCAL OBJETO DO TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PROGRAMA PRODEIC CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADO – EM CASO D INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA O CONTRIBUINTE PERDERIA O BENEFÍCIO/INCENTIVO, SOFRENDO PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS – PERIGO DE DANO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Se o incentivo fiscal concedido ao contribuinte se deu mediante condicionantes onerosas e por prazo determinados, as evidencias se firmam no sentido de que revogação ou modificação para condições menos vantajosas violaria o artigo 178 do Código Tributário Nacional e a Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal. Probabilidade do Direito Constatada.
Caso não fosse deferida a tutela de urgência nos autos originários, a o contribuinte, seria excluído do benefício fiscal do que havia aderido por tempo determinado e mediante diversas condições onerosas. Perigo de dano demonstrado.
Presentes os requisitos da probabilidade do direito pleiteando e o perigo de dano, de rigor a manutenção de decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos originários.
(N.U 1001990-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PRODEIC – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – ISENÇÃO CONDICIONADA E POR PRAZO DETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA 544 DO STF – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Em conformidade com o estabelecido pela legislação tributária nacional, pela Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal, bem como pela jurisprudência deste Sodalício, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido pelo ato jurídico perfeito, à vista do princípio da segurança jurídica.
Analisado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que negou efeito suspensivo àquele recurso.
(N.U 1005097-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

(N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Portanto, no que diz respeito a uma análise típica de agravo de instrumento (art. 1015 e seguintes do CPC),
não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022